Tribunal: TJMT
Processo: 1020412-91.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020412-91.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUCALI APARELHOS AUDITIVOS LTDA - CNPJ: 20.103.133/0001-09 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (EMBARGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Nulidade De Citação Por Edital. Inexistência De Omissão Ou Contradição.
Embargos
Rejeitado
s
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que reconheceu a nulidade de citação por edital em Ação de Execução proposta pela Sicoob
Credisul
, sob os fundamentos de ausência de publicação no
DJe
e insuficiência das diligências para localização dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar

a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à validade da citação por edital e à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do prejuízo.

III. Razões de decidir

3. Ausência de vícios formais no acórdão, que analisou expressamente a ausência de publicação no
DJe
e a insuficiência das diligências.

4. A boa-fé da parte exequente não afasta a nulidade da citação por edital realizada sem observância dos requisitos legais estritos.

5. A fundamentação tratou, ainda que de forma implícita, da inaplicabilidade dos princípios da instrumentalidade e do prejuízo diante da ausência de forma legal cogente.

IV. Dispositivo e tese

6. Rejeitados os embargos de declaração.

Tese de julgamento:
"
É nula a citação por edital não publicada no Diário da Justiça Eletrônico nem precedida do esgotamento de diligências reais e completas de localização do réu, ainda que determinada por despacho judicial
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 256, §3º, e 257, II.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS
DE
DECLARA
ÇÃO N
.
º

1020412-91
.20
2
1
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Cooperativa De Crédito
d
e Livre Admissão Do Sudoeste Da Amazônia Ltda – Sicoob
Credisul
em virtude do acórdão anexado no ID
29920899,
alegando a existência de vícios
.

O colegiado
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados
e
reconhece
u
a nulidade da citação por edital, por inobservância do art. 257, II, do CPC e ausência de esgotamento das diligências de localização.

O E
mbargante
alega
que a decisão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de analisar fato processual determinante: a citação por edital foi realizada conforme ordem judicial expressa, que autorizou a publicação exclusivamente em jornal de ampla circulação local, ante a ausência dos meios previstos no art. 257, II, do CPC.

Sustenta que não pode ser penalizado por cumprir decisão judicial, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da confiança legítima.

Alega que o acórdão é omisso quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e do prejuízo (art. 282, §1º, do CPC), pois não foi demonstrado qual prejuízo concreto adveio aos
E
mbargados pela ausência de publicação no
DJe
.

Por fim, aponta omissão quanto à análise qualitativa das diligências realizadas para localização dos devedores, que teriam sido extensas e infrutíferas, bastando para caracterizar a situação de local incerto e não sabido, à luz do art. 256, §3º, do CPC.

Requer o acolhimento dos
Aclaratórios
para fins de esclarecimento e prequestionamento
.

Em pedido
subsidi
ário, pede
a concessão de efeitos infringentes para afastar a nulidade da citação editalícia.

Nas contrarrazões (ID 302565851),
o
s

E
mbargado
s
aleg
aram
que os embargos são mera tentativa de rediscussão do mérito
, e que
o acórdão enfrentou
,
de forma clara e suficiente
,
todas as questões relevantes: a ausência de publicação no
DJe
e o não esgotamento das diligências para citação.

R
equer
eram
o não acolhimento dos embargos, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
ponto nodal do apelo fora
à validade da citação por edital em Ação de Execução proposta pela
Sicoob
Credisul
, e
a
legalidade dos atos processuais subsequentes.

O aresto
embargad
o
declarou a nulidade da citação
ficta
por
02 (
duas
)
razões: (i) ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, exigência do art. 257, II, do CPC e da Resolução CNJ 234/2016; e (
ii
)
falta de
esgotamento das diligências para localização dos executados, já que apenas
0
2
(dois)
dos
0
8
(oito)
endereços informados pelo
Bacenjud
foram objeto de diligência.

O acórdão reconheceu que a
Cooperativa Embargante
agiu conforme determinação do
J
u
i
z de primeiro grau, mas ponderou que o cumprimento da ordem judicial não convalida o ato processual realizado em desacordo com a norma legal expressa, especialmente em se tratando de medida excepcional como a citação por edital.

E depois de c
onfronta
r
os argumentos d
a Cooperativa E
mbargante
com
a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Em que pese ao inconformismo com o resultado do julgamento,
não há omissão
a ser sanada
, pois o acórdão trat
ou, de
maneira
expressa
,
da questão relativa à publicação do edital e ao cumprimento das determinações do juízo.

Reconheceu-se a boa-fé da exequente
; no entanto,

foi r
essalt
ado
que a
falta
da publicação no
DJe
compromete a publicidade institucional do ato citatório, em violação à norma cogente.

A motivação é clara e coerente com a jurisprudência dominante.

Do mesmo modo, n
ão há contradição entre o reconhecimento da obediência à ordem judicial e a declaração de nulidade.

O acórdão seguiu entendimento pacífico de que o juiz não pode afastar os requisitos legais da citação por edital por simples despacho autorizativo, e que a inobservância de tais requisitos gera nulidade absoluta, ainda que a parte tenha agido conforme orientação do juízo.

Quanto à alegada omissão sobre os princípios da instrumentalidade das formas e do prejuízo, entendo que esses fundamentos foram implícita e suficientemente considerados.

O
voto condutor do
acórdão afirm
ou
que a
falta
de publicação no
DJe
impede a presunção de ciência do ato e
compromete o contraditório e a ampla defesa
, e
isso equivale, em essência, à análise do prejuízo.

A interpretação sistemática do julgado demonstra que a tese foi afastada com base na exigência de forma legal estrita,
o que significa que
não se aplica a teoria da instrumentalidade neste caso.

Por fim, no que tange à suposta omissão na análise qualitativa do esgotamento das diligências, não procede a alegação.

O
voto condutor
foi categórico ao afirmar que não houve justificativa para a ausência de diligência nos demais endereços fornecidos pelo
Bacenjud
, e que o esgotamento previsto no art. 256, §3º, do CPC exige a demonstração de tentativas reais e completas de localização, inclusive mediante requisição a órgãos públicos.

Assim, houve exame da questão sob a ótica fática e jurídica, inclusive com base na jurisprudência.

Portanto, os fundamentos do recurso não revelam vícios de omissão
ou
contradição.

Em verdade, o
que se verifica é o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Feitos esses esclarecimentos, sem delongas,
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025